Tribunal: TJSP
Processo: 1015090-58.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. LICENCIAMENTO DE MARCA. Compromisso de exclusividade em favor dos licenciados. Descumprimento. Oferta do conteúdo, de forma indiscriminada, a terceiros, em sites e plataformas de mídias sociais. Precedentes. Impossibilidade de condenação das autoras ao pagamento da multa, dada a ausência de reconvenção. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.